Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-81.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000998-81.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANNE KARYNE NAPOLI ZIEGEMANN - CPF: 917.665.169-04 (EMBARGANTE), VANIA CAROLINE SCHWANN - CPF: 036.457.049-06 (ADVOGADO), MARLI SALETE CESCO SCHMITT (EMBARGADO), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI SALETE CESCO SCHMITT - CPF: 573.750.209-06 (EMBARGANTE), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), ANNE KARYNE NAPOLI ZIEGEMANN - CPF: 917.665.169-04 (EMBARGADO), VANIA CAROLINE SCHWANN - CPF: 036.457.049-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS DA AUTORA REJEITADO E EMBARGOS DA REQUERIDA ACOLHIDOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração da parte autora, quando ausente a omissão, contradição e obscuridade, apontadas pela parte embargante/autora e se pretende rediscutir matéria já apreciada
.

No entanto, deve ser acolhido os aclaratórios opostos pela requerida, uma vez comprovada a contradição e omissão apontada consistente na fixação da sucumbência recíproca entre as partes e alteração da base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ANNE KARYNE NAPOLI ZIEGEMANN
opõe recurso de embargos de declaração (ID no. 209483683), objetivando esclarecimento no v. acórdão constante no ID no 208211680, que proveu parcialmente o recurso de apelação cível para julgar parcialmente procedente a ação para:

- condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.494,22 (três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso;

- condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 2.076,16 (dois mil setenta e seis reais e dezesseis centavos), a ser corrigido pelo INPC desde o efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso;

- condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Inverteu o ônus de sucumbência.

Julgar procedente o pedido de denunciação à lide, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar o direito de regresso da denunciante em face da denunciada SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS, devendo ser ressarcido o montante que tiver que desembolsar para pagamento das indenizações arbitradas, observado o limite da apólice.

Inverteu o ônus de sucumbência.

Alega a embargante que não foram considerados todos os valores dos danos materiais e dos lucros cessantes, como também da indenização por danos estéticos.

Aduz que fatos novos suscitados na impugnação à contestação, não foram apreciados o que teria prejudicado a análise do mérito.

Ao final, pugna sejam acolhidos os embargos de declaração, com o fim de suprimento da omissão apontada.

Contrarrazões aportadas no ID no 210664694 e 211290662, ambos pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez
MARLI SALETE CESCO SCHMITT
opõe recuso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no.

209550671), objetivando sanar suposta omissão e contradição no v. acórdão, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

Sustenta a embargante que no que tange a condenação da embargante/requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, o acórdão incorreu em contradição interna. Isso porque, houve no julgado, sucumbência recíproca.

Aduz que a autora/embargada teve êxito apenas nos pedidos de danos morais e materiais (lucros cessantes e despesas com tratamento de saúde), sendo que foi vencida no pedido de danos estéticos, cujo valor pretendido na inicial correspondia a mais de 50% do valor econômico da causa.

Narra que o julgado impôs sucumbência recíproca, tendo em vista que a parte autora não foi contemplada com a procedência total de seus pedidos. Dessa forma, frente a contradição do acórdão, entende que deve haver a distribuição
pro rata
dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC/15.

Relata que o julgado também se omitiu ao determinar a sucumbência em face da embargante/requerida, sobre o valor da causa, uma vez que o art. 85, § 2o do CPC/15 prevê expressamente que a condenação em honorários de sucumbência deve levar em consideração, inicialmente, o valor da condenação.

Afirma que quanto ao acolhimento da denunciação a lide da seguradora, o acórdão igualmente merece complementação, por meio da sua função integrativa, haja vista que deixou de determinar a condenação direta e solidária da denunciada.

Assevera que a solidariedade passiva entre a seguradora e segurada, encontra arrimo na Súmula 537/STJ, a qual permite a condenação direta da seguradora.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, a fim de suprir a omissão/contradição alegada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Consoante apontado pela autora/embargante
ANNE KARYNE NAPOLI ZIEGEMANN,
não foram considerados todos os valores dos danos materiais e dos lucros cessantes, como também da indenização por danos estéticos, o que teria prejudicado a análise do mérito.

A pretensão da embargante se resume no revolvimento da prova produzida, visando a rediscussão de questões já apreciadas, o que é vedado em sede embargos de declaração.

Portanto, se a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC/15.

Assim, não há qualquer necessidade de acolhimento desses embargos.

Passo à análise dos embargos de declaração opostos pela requerida/embargante
MARLI
SALETE CESCO SCHMITT.

Analisando os autos, verifica-se que realmente o acórdão embargado incorreu em contradição. Isto porque, houve no julgado, sucumbência recíproca.

Denota-se que do referido julgado, a autora teve êxito apenas nos pedidos de danos morais e materiais (lucros cessantes e despesas com tratamento de saúde), sendo vencida no pedido de danos estéticos, cujo valor pretendido na inicial correspondia a mais de 50% do valor econômico da causa, ou seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Assim, considerando que a parte autora não foi contemplada com a procedência total dos seus pedidos, houve a sucumbência recíproca no caso em tela.

Desta feita, os embargos de declaração devem ser acolhidos para o fim de sanar a contradição acima apontada a fim de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada uma delas, nos termos do art. 86 do CPC/15.

Por outro lado, verifica-se que o acórdão foi omisso ao determinar a sucumbência em face da embargante, sobre o valor da causa.

Isto porque, a fixação de honorários advocatícios quando existente condenação em valor certo, terá como parâmetros o percentual de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, o que é o caso dos autos.

Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos para o fim de sanar a omissão apontada a fim de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixada em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15.

Da mesma forma, verifica-se que o acórdão incorreu em omissão com relação à condenação direta e solidária da denunciada.

Denota-se dos autos, que o acordão recorrido acolheu a denunciação à lide da seguradora, contudo, deixou de apreciar o pedido expresso da embargante de condenação direta e solidária da seguradora.

De acordo com a Súmula 537 do STJ:
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

Dessa forma, calcada na súmula 537 do STJ, e em complementação ao julgado, acolho os embargos de declaração a fim de condenar a seguradora solidariamente ao pagamento da condenação nos termos da apólice.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração da parte autora.

No mais,
acolho
os embargos de declaração com efeitos infringentes da requerida a fim de sanar a contradição e omissão apontada a fim de constar no v. acórdão de ID no 208211680:

- condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada uma delas;

-

fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15;

- condenar, solidariamente, a seguradora ao pagamento da condenação até o limite contratado na apólice.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024